Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-87.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000661-87.2020.8.14.0009

APELANTE: VITOR MATEUS DA CUNHA BAILOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelação Criminal interposta
por VITOR MATEUS DA CUNHA BAILOSA
, contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente e regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII, do CP. Subsidiariamente pleiteou pela reforma da dosimetria na terceira fase para que seja aplicada apenas uma causa de aumento de pena, em atenção ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto ou semiaberto.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão para os apelantes: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, e (ii) examinar a reforma da dosimetria na terceira fase para que seja aplicada apenas uma causa de aumento de pena, em atenção ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto ou semiaberto.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
materialidade e autoria do crime praticado restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, assim como pelos depoimentos em juízo das vítimas e testemunhas.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, e art. 59; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VITOR MATEUS DA CUNHA BAILOSA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente e regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado em desacordo com o art. 226 do CPP e no mérito requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, com base no artigo 386, V e VII, do CP. Subsidiariamente pleiteou pela reforma da dosimetria na terceira fase para que seja aplicada apenas uma causa de aumento de pena, em atenção ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto ou semiaberto.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 21 de dezembro de 2019, por volta das 19:30h, no Depósito de Bebidas SS Pinheirão, próximo à ponte do Sapucaia, município de Bragança/PA, o denunciado, em concurso de pessoas com mais dois comparsas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais), 1 (um) aparelho celular Samsung J4 e 01 (um) relógio masculino da marca Thecnos, das vítimas Darlen Suelem Silva de Souza e Sandro Cleiton Silva Pinheiro”
.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal dos recorrentes, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, em juízo, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime cometido, por ausência e insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime praticado restou comprovada por meio do boletim de ocorrência, assim como pelos depoimentos em juízo das vítimas e testemunhas.

O apelante, em seu interrogatório, negou a prática delitiva.

A

vítima, DARLEN SUELEM SILVA DE SOUZA, em juízo, afirmou que “é
proprietária do estabelecimento assaltado; que no dia dos fatos, estava no seu estabelecimento juntamente com seu esposo e um funcionário; quando chegaram 3 assaltantes; que dois deles entraram no estabelecimento, enquanto outro ficou do lado de fora, na moto; que eles estavam armados com arma de fogo; que eles subtraíram dinheiro, celular, relógio; que o aparelho celular e o relógio pertenciam ao marido da declarante; que inicialmente chegaram os 3 na moto, 2 entraram se passando por clientes, enquanto o outro ficou na frente do comercio; que um dos assaltantes, após anunciar o assalto, pegou a declarante pelo pescoço e a levou para a parte de trás; que pegaram o esposo da declarante e o levaram também; que, enquanto um deles ficou com a arma apontada para as vítimas, o outro assaltante fazia a busca nas gavetas; que após o assalto, os três fugiram na motocicleta; que alguns dias depois os assaltantes foram presos; que a declarante fez o reconhecimento de dois dos assaltantes; que a declarante e outras pessoas reconheceram o acusado VITOR como sendo um dos assaltantes; que o acusado VITOR é conhecido de todos na rua, pois ele frequenta muito o local e é filho do vigia do estabelecimento da vítima; que os bens não foram recuperados; que enquanto os dois assaltantes estavam com as vítimas dentro do comercio, o acusado VITOR ficava dando voltas, subindo em uma rampa que dá acesso ao comércio, Que o acusado chegava muito próximo da entrada o que possibilitou o seu reconhecimento pela declarante que VITOR estava de capacete, mas a viseira do capacete estava levantada, facilitando, assim, seu reconhecimento; que a vítima afirma que reconheceu o acusado VITOR como sendo um dos assaltantes; que VITOR era o condutor da motocicleta e aguardava os outros comparsas do lado de fora do estabelecimento”
.

A vítima SANDRO CLEITON SILVA PINHEIRO, em juízo, declarou que “
no dia dos fatos, estava em seu estabelecimento com sua esposa e um funcionário, quando chegaram 3 homens em uma moto, que 2 deles desceram, enquanto o outro ficou aguardando do lado de fora; que os dois que entraram estavam armados e anunciaram o assalto; que colocaram uma arma de fogo na cabeça da esposa do declarante, enquanto um deles agarrou o declarante e diziam que queriam o dinheiro; que eles vasculharam as gavetas a procura de dinheiro; que eles pegaram o dinheiro e saíram; que o dinheiro não foi recuperado; que a esposa do declarante e o funcionário conseguiram identificar depois os 3 assaltantes”
.

A testemunha, PAULO CHION DE SOUZA FIGUEIREDO, em juízo, relatou que “
estava presente no Depósito de Bebidas Pinheirão, no momento em que ocorreu o assalto, que trabalha no loca; que os assaltantes chegaram armados e renderam os proprietários do local; que eram 3 assaltantes; que dois deles entraram no estabelecimento, enquanto o outro ficou do lado de fora, fazendo a curva da moto; que os dois estavam armados com revólveres, calibre 38; que colocaram arma na cabeça das vítimas; que levaram uma boa quantia em dinheiro e também aparelho celular, relógios das vítimas; que os assaltantes se dividiram, um ficou com a patroa do declarante e o outro ficou com patrão do declarante; que o declarante reconhece o acusado VITOR como sendo um dos assaltantes; que o declarante já conhecia o acusado anteriormente; que ele é envolvidos em outros roubos; que o acusado é filho do vigia do depósito; que o declarante reconheceu o acusado VITOR na delegacia que os bens das vítimas não foram recuperados; que o declarante viu 2 armas; que o assaltante que estava do lado de fora do depósito passou a arma para o outro assaltante que entrou no comercio4que o acusado VITOR, em certo momento, retirou o capacete que no dia do assalto tinha muito dinheiro no caixa do estabelecimento, que a quantia roubada foi muito alta; que era mais de R$6.000,00; (...)”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do apelante do crime cometido, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa pela reforma da dosimetria da pena na terceira fase para que seja aplicada apenas uma causa de aumento de pena, em atenção ao disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto ou semiaberto. Pleito que merece acolhimento. Na hipótese, verificou-se que o
decisum
apesar de corretamente fundamentado na primeira e segunda fases da dosimetria, não foi devidamente calculado em sua terceira fase. Por isso, realizo a nova dosimetria da pena do recorrente.

Considerando que inexistem circunstâncias judiciais militando contra o apelante, fixa-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, pena intermediária mantida na segunda fase ante a inexistência de atenuantes e agravantes. Na terceira fase não há causas de diminuição, porém há duas causas de aumento, referentes
ao §2º, II
e §2º-A, I do art. 157, do CP, concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e de acordo com o disposto no art. 68, parágrafo único do CP, que determina que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, eleva-se, portanto, a pena em 2/3 (dois terços), restando fixada a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025